Tribunal: CARF
Processo: 14489.000184/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14489.000184/2008-42
ACÓRDÃO
2102-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERPESA CIA DE TRANSPORTE ESPECIAIS E INTERMODAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário por alegar inconstitucionalidade de lei.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Presidente

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14489.000184/2008-42
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD/DEBCAD/N0
37.145.867-6, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 33 a 36, foi emitida com
a finalidade de cobrar contribuições previdenciárias correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes de acidente do trabalho (GILRAT) e ao
adicional para o financiamento da aposentadoria especial, previstos nos artigos 57
e 58 da Lei n° 8.213/91.
2. No curso da ação, o agente fiscal constatou que os valores devidos em relação
ao GILRAT, nos meses de junho a novembro de 2001, que pertencem ao período
de verificação desta fiscalização, foram lançados pela NFLD n° 35.102.279-1, de
20/12/2001, tendo sido parcelado por solicitação do contribuinte.
3. Foi verificado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a existência de empregados
expostos a agentes nocivos que os sujeitam a aposentadoria especial aos 25 anos
de serviço.
4. O crédito lançado encontra-se amparado no art.15,1 e art. 22, inciso II, da Lei n°
8.212/91, combinado com a Lei n° 8.213/91, artigo 57, § 6o e T. O período do
débito corresponde de junho de 2001 a dezembro de 2002, no valor de R$
257.955,78, acrescido de multa e juros.
5. A base de cálculo para o presente levantamento, foi apurada através das folhas
de pagamento, juntadas ao presente processo às fls. 38 a 94.
6. Os representantes legais do sujeito passivo, encontram-se discriminados no
Relatório de fls. 23
DA IMPUGNAÇÃO
7. A empresa protocolou impugnação em 29/01/2008, conforme documento de
fls. 106.
8. O contribuinte tomou ciência do lançamento em questão no dia 28/12/2007,
de acordo com o documento de fls. 01.
9. Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo requer que seja julgado
totalmente improcedente, alegando que:
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14489.000184/2008-42
3
DAS PRELIMINARES:
10. A EXCLUSÃO DOS DIRETORES.
Requer preliminarmente a exclusão dos diretores do rol de co-responsáveis
tributários, considerando que o Código Tributário Nacional - CTN, no art. 121,
define que o sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Desse modo, para o caso em
exame, não se pode imputar responsabilidade pessoal aos Diretores, uma vez que
a cobrança do suposto crédito está sendo feito à pessoa jurídica.
DA DECADÊNCIA.
1 1 . 0 outro ponto levantado como preliminar pelo contribuinte, diz respeito à
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91. Para tanto, argumenta que
sendo as contribuições previdenciárias espécie de tributo sujeita ao lançamento
por homologação, o comando legal aplicável deve ser aquele previsto no artigo
150, § 4 o do CTN. Desse modo, encontra-se decadente o período do débito de
junho de 2001 a novembro de 2002.
DO MÉRITO
12. No mérito, a empresa alega que o lançamento se deu meramente por erro
material, por parte da impugnante, tendo em vista que classificou indevidamente
alguns funcionários enquadrando-os na aposentadoria especial.
13. Que o mero erro de preenchimento da GFIP não pode validar a cobrança de
crédito tributário, porque não há nenhum empregado da empresa exposto a
condições nocivas que importem pagamento do adicional.
14. Para comprovar as alegações, junta os Perfis Profissiográficos Previdenciários -
PPP, de folhas 131 a 198 onde, no campo n° 15 do formulário consta atestada a
eficácia dos EPI pelo profissional habilitado e aduz que todos os funcionários que,
a partir de 1998, tiveram algum tipo de exposição a fatores de risco, os
Equipamentos de Proteção Indivudualizado - EPI foram eficazes o suficiente para
neutralizar a exposição a que estavam sujeitos.
15. Portanto, verifica-se que está devidamente comprovado que nenhum dos
empregados da ora impugnante estão sujeitos a aposentadoria especial, haja vista
que conforme dispõe o § 2°, do art. 383, da Instrução Normativa n° 03/2005, não
será devida contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria
especial, quando a adoção de medidas de proteção individual neutralizarem o
grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância. 16. É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2002
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14489.000184/2008-42
4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CORESPONSÁVEIS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
SÚMULA VINCULANTE DO STF N° 08. CONTRIBUIÇÃO AO RAT.
A relação de co-responsáveis no lançamento do crédito tributário não implica
cobrança imediata, servindo apenas numa possível execução fiscal, quando a
eventual responsabilidade será devidamente apurada. Visa tão somente
enumerar os representantes legais do sujeito passivo e as pessoas de interesse da
Administração Tributária. O prazo para constituir o crédito previdenciário é de
cinco anos, ante a Súmula Vinculante do STF n° 08, publicada no DOU de
20/06/2008.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores varia
de 1% a 3% de acordo com a atividade preponderante.

Importante anotar que a decisão de piso alerta que apenas a indicação de
corresponsáveis não impõe sua responsabilização automática:

(...)
DA EXCLUSÃO DOS DIRETORES
17. No que tange ao requerimento de exclusão dos corresponsáveis,
esclarecemos que:
17.1. Os responsáveis elencados no relatório de fls. 23, são para fins de cadastro e
possível responsabilidade pessoal nos casos em que a lei determina e não para
fins de responsabilidade solidária.
17.2. A relação de co-responsáveis é apenas indicativa dos que possuem ou
possuíam poder de mando/direção à época da ocorrência dos Fatos Geradores.
17.3. Não se trata aqui da responsabilidade tributária de terceiros prevista no art.
135, III, do CTN, resultantes de atos praticados pelos diretores e representantes
legais da pessoa jurídica de direito privado com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, pois nestes casos há necessidade de prova dos
atos ilegais praticados por eles, que poderá ocorrer em sede de execução fiscal.
Como no presente caso não se está atribuindo responsabilidade solidária aos
sócios, os mesmos não foram intimados na NFLD.
DA DECADÊNCIA
18. No pedido, às fls. 123, a impugnante requer seja declarada a decadência do
direito de constituir o crédito tributário a título de contribuição previdenciária,
relativa ao período de junho de 2001 a novembro de 2002, cancelando, pois,
parcialmente a NFLD.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14489.000184/2008-42
5
19. Nesse âmbito, assiste razão à impugnante, em virtude da Súmula Vinculante,
do STF, n° 08, publicada no DOU de 20/06/2008, que declarou inconstitucional o
art. 45 da Lei n° 8.212/91. Desse modo, passam a ser aplicados os artigos, do CTN,
que tratam da matéria, aos créditos previdenciários.
20. O prazo decadencial para efetuar o lançamento do tributo é, via de regra, o do
art. 173,1, do CTN. Entretanto, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, há regra específica, ou seja, a do art. 150, § 4o do mesmo CTN.
21. No caso em exame, trata-se de contribuição previdenciária, isto é, tributo
sujeito a lançamento por homologação. No entanto, necessário se faz verificar a
ocorrência de qualquer antecipação de pagamento, considerando o
entendimento ministrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no
Parecer/PGFN/N° 1617/2008, onde conclui que em havendo pagamento de
contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra especial, isto é, a do §
4 0 do art. 150, já a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra do
art. 173,1, para a fixação do dia em que começa a correr os prazos de caducidade,
projetados para as contribuições previdenciárias.
22. Neste caso, o contribuinte apresenta recolhimento, segundo consta do
sistema informatizado de controle da arrecadação, ensejando, portanto, a
utilização da regra do §4° do art. 150 do CTN.
23. Assim sendo, conforme Relatório Fiscal de fls. 33 a 36, o período do débito
corresponde a 06/2001 a 12/2002 que, adotando-se a regra já mencionada,
encontra-se decadente até a competência 11/2002, subsistindo, portanto, a
exação do mês 12/2002.
DO MÉRITO
24. No mérito, a impugnação trata da cobrança do adicional de 6% para
financiamento da aposentadoria especial.
25. Desse modo, considerando decadente o lançamento até a competência
11/2002, subsiste, para fins de exação, a parte do crédito não expressamente
contestada e, portanto, não impugnada, conforme a regra do art. 17 do Decreto
n° 70.235/72. Esta parte diz respeito ao mês de dezembro e o 13° de 2002.
26. Isto posto, temos resumidamente, que:
26.1. Não acolhemos a preliminar de exclusão dos diretores da ralação de
coresponsaveis;
inclusive;
26.2. Acolhemos a preliminar da decadência para as competências até 11/2002,
26.3. No mérito, entendemos procedente a cobrança para as contribuições
previdenciárias correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes de acidentes
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14489.000184/2008-42
6
do trabalho (GILRAT) não alcançadas pela decadência, ou seja, 12 e 13/2002, e
não contestadas na impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que é inconstitucional a incidência de contribuições
previdenciárias de competência 12 e 13/2002 sobre benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de capacidade laborativa decorrente de acidentes de trabalho (GILRAT).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas dele não conheço, como abaixo esclareço.
O litígio recai sobre a inconstitucionalidade da incidência de contribuições
previdenciárias de competência 12 e 13/2002 sobre benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de capacidade laborativa decorrente de acidentes de trabalho (GILRAT).
É de se não conhecer o recurso que se baseia apenas em alegação de
inconstitucionalidade, a qual não há competência, por este E. Tribunal, para conhecimento da
matéria.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF n.o 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária", fundamento este suficiente para o não conhecimento do
presente recurso, nos termos do art. 114, § 12, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Deveras, é vedado ao órgão julgador
administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de
inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14489.000184/2008-42
7
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por alegar
inconstitucionalidade de lei.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 906
DF CARF MF
Original